Tribunal: TJSP
Processo: 0004946-97.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão do benefício do livramento condicional. Recurso interposto pelo próprio agravante. Defesa técnica não vislumbra elementos para sustentar o inconformismo do sentenciado, requerendo o julgamento do recurso à luz do Direito aplicável à espécie. RECURSO DESPROVIDO.